Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INEXISTÊNCIA. DECLÍNIO EX OFFICIO. DESCABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante e a 22a Vara Cível de Brasília, oriundo de ação de obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber de quem é a competência para o processamento e julgamento da ação em que consta consumidor no polo ativo da ação, o qual, instado a justificar a distribuição inicial, manifestou-se requerendo a remessa para o foro de seu domicílio.
III. Razões de decidir
3. Quando o consumidor é o demandante, salvo a escolha aleatória de foro, não há possibilidade de declaração de ofício da incompetência, pois presume-se que é de interesse do consumidor renunciar ao foro do seu domicílio, seguindo-se, assim, a regra de impossibilidade de declaração de ofício, com a incidência do enunciado da Súmula 33/STJ.
4. Do cotejo dos autos principais, observa-se que dois dos réus são residentes e domiciliados em Brasília, de modo que não houve escolha aleatória de foro, não havendo justificativa para intimação do autor a fim de esclarecer o manejo da ação nessa circunscrição.
5. Da interpretação do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria, resta que a competência para o processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer é do juízo suscitado, a 22a Vara Cível de Brasília.
IV. Dispositivo
6. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVII. CPC, art. 63, §§ 1o e 5o, com a redação da Lei n. 14.879/2024; art. 64, caput e § 1o; art. 65. CDC, art. 2o; art. 3o; art. 6o, VIII; art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, CCP 0739268-14.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, j. 11/11/2024.